Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTO DE VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a demandada na obrigação de fazer, consubstanciada no dever de substituir o produto "Apple Watch Series 6, 44 mm, modelo A2292" por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39568973). Contrarrazões apresentadas (ID 39568978).
3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. O presente caso versa sobre defeito/vício em produto. É desnecessária a realização de perícia para se determinar a existência do defeito, sendo possível a sua constatação por meio de outros elementos, como, por exemplo, laudo emitido pela assistência técnica, documento apto a respaldar a alegação de vício no produto. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da causa rejeitada.
5. Em suas razões recursais, sustentou ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que se trata de aparelho adquirido no exterior. Por essa razão, alega que o adquirente não goza da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, que são destinadas aos negócios celebrados em território nacional, conforme súmula no 8 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do E. TJDFT. Afirmou que o vício no produto surgiu um ano e dois meses após a aquisição, quando já havia expirado o prazo de garantia. Verbera que, conforme contrato disponível a todos os consumidores para ciência e aceitação de seus termos, o prazo de cobertura da garantia é de 1 (um) ano, já incluído a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista no artigo 26, inciso II do CDC. Ou seja, são 9 (nove) meses garantia contratual e 3 (três) meses de garantia legal. Defendeu não ser possível a aplicação da inversão do ônus da prova, pois, mesmo para casos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deverá haver o mínimo de prova do que é alegado, sob pena de infração ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Alegou que em caso de não modificação da sentença referente a substituição do produto, deverá o aparelho reclamado, objeto da lide, ser devolvido a recorrente, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Requereu que o recurso fosse recebido e, no mérito, provido.
6. A nota fiscal acostada aos autos (ID 39568656) comprova que o produto foi adquirido no Brasil, sendo, portanto, inaplicável o disposto na súmula no 8 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do E. TJDFT e, tratando-se de relação de consumo, deve a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
7. A garantia legal, por já está prevista em lei, independe de termo escrito. A garantia contratual complementar e não obrigatória, podendo o fornecedor concedê-la ou não. Em que pese a previsão expressa no contrato disponível ao consumidor de que o prazo de cobertura da garantia é de 1 (um) ano, já incluído a garantia legal de 90 (noventa) dias, nos casos de vício oculto, a contagem do prazo legal só irá se iniciar no momento em que ficar evidenciado o defeito, ainda que já tenha expirado o prazo de garantia contratual, nos termos do artigo 26, § 3o do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para inversão do ônus da prova é necessária a presença de hipossuficiência do consumidor e verossimilhança nas alegações. No presente caso, ausente a verossimilhança das alegações. A parte autora limitou-se a afirmar ter adquirido o produto em 08/01/2021 e que, em 15 de março de 2022, ele apresentou defeito (a tela desligou e não ligou mais). Entretanto, não há nos autos elementos mínimos a comprovar o vício alegado.
9. O único meio de prova acostado aos autos são três fotos do produto, no corpo da réplica (ID 39568654 - Pág. 4 e 5), não sendo possível vislumbrar o defeito alegado. Não há nos autos qualquer indicativo de que a parte autora tenha enviado o bem para assistência técnica, não dando sequer a parte requerida o prazo legal para sanar o eventual vício alegado. Ademais, necessário destacar, que a nota fiscal foi emitida no dia 22/03/2022, portanto, após a data em que a parte autora alegou que o bem parou de funcionar e em evidente descompasso com os fatos alegados.
10. A parte autora não se desimcumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Embora se trate de questão a ser dirimida à luz da legislação consumerista, a prova a respeito da data e condições de aquisição do bem e da existência de vício não são de difícil produção e não há hipossuficiência técnica do consumidor a respeito. A ausência de comprovação mínima da existência do alegado defeito tornaria diabólica a inversão do ônus probatório, porquanto não se pode exigir da requerida a prova de fato negativo. Não havendo prova do defeito no produto ou das condições de aquisição, não é possível imputar a obrigação de substituição do produto por outro da mesma espécie à fornecedora.
11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.